Tribunal: CARF
Processo: 10680.902168/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902168/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.871 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL MATER DEI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DECADÊNCIA.
Não se submete à decadência o direito do Fisco examinar a liquidez e certeza
dos valores que compõem o saldo negativo, inclusive compensações realizadas
com estimativas.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
ART. 170-A, CTN.
A partir do advento do Art. 170-A, CTN, passou-se a ser vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e a arguição de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902168/2006-05
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
A empresa acima qualificada apresentou o Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
eletrônico
numerado
22241.93434.300903.1.3.02-3679, o qual foi posteriormente substituído pelo
PER/DCOMP retificador de número 33763.01187.250906.1.7.02-6469 (fls. 09 a 20),
em que solicitava a extinção de diversos débitos por compensação com direito
creditório, no valor de R$ 558.038,22, oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de 2002 (exercício de
2003).
Dentro das parcelas subtrativas que entraram no cálculo deste saldo negativo, destaca-se
o valor de R$ 105.572,02, correspondente ao IRPJ calculado por estimativa no mês de
julho de 2002, e que foi objeto de compensação com direito creditório cedido, ao
amparo da então vigente Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal de n° 21,
de 10 de março de 1997 por COPERTRADING COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S.A., CNPJ no 08.426.389/0001-43. Assinale-se que este direito resulta
de crédito prêmio de Imposto Sobre Produtos Industrializados, cuja titularidade a
cedente teve reconhecida em processo judicial que tramitou perante a Justiça Federal da
5a Região.
Analisando tal pedido, a DRF de origem lavrou o Despacho Decisório de fls. 100 a 105,
que conclui pelo reconhecimento parcial do Saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 452.466,20, glosando, entretanto, a parcela acima
descrita, com base na fundamentação a seguir copiada:
[...]
Trata-se de Crédito Prêmio de IP1, cedido de terceiros e que se encontra pendente
de Decisão Judicial - (Processo 2000.05.00.034063-9) vide fls. 97 — processo
administrativo 10410.000.029/2000-23.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, conceitua o instituto da compensação
(art. 170 da Lei n° 5.172, de 25/10/66) como o confronto dos débitos com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional. Não havendo
certeza em relação a compensação desta estimativa, pois a mesma pode ser
reformada a qualquer momento, caso haja nova decisão judicial nesse sentido, as
estimativas não podem ser consideradas extintas, mas simplesmente suspensas de
cobrança (art. 151 do CTN).
Em parte, com base nessa necessidade de liquidez e certeza do crédito, foram
editados outros dois dispositivos legais, ambos coibindo a utilização de crédito
advindo de ação judicial não transitada em julgado: o artigo 170-A do Código
Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar no 104, de 10/01/2001) e o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (e suas alterações).
[...]
Diante do exposto, efetuamos a glosa de R$ 105.572,02 — estimativa IRPJ -
07/2002 por se tratar de crédito pendente de Decisão Judicial para seu
reconhecimento, não se tratando de crédito liquido e certo, elementos essenciais
para que tais valores possam compor o saldo negativo pleiteado.
Ciente em 14 de fevereiro de 2008 (fls. 113), a interessada apresentou, em 13 de março
de 2008, a manifestação de inconformidade de fls. 127 a 137, como segue.
Ressalta que a Delegacia da Receita Federal em Maceió, obedecendo a determinação
judicial, expediu, em 20 de setembro de 2002, o Documento Comprobatório de
Compensação (DCC) de número 00044244 (cópia As fls. 151), acrescentando:
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

[...]
5. Infere-se, pois, da manifestação da DRF/AL que a compensação atinente ao IRPJ
(competência 07/2002), encontra-se acobertada por decisão judicial, ratificada por
diligente atuação da DRF/AL que fez expedir em favor da recorrente o competente
DCC no 44244 e o DARF SIAF alusivo a homologação da compensação em
referência.
6. É dizer: a compensação levada a cabo pela empresa mantém-se intacta,
inalterada e, devidamente homologada pela própria Receita Federal (vide tela de
extrato processo compensação n°10410 005251/2002-82 — fls. 31)
Esclarece que ao ,final do ano calendário 2002 -(Exercício 2003), a empresa apurou
saldo negativo de IRPJ, a mesma .formalizou pedido de ressarcimento (processo
administrativo 10680.902168/2008-05) onde a estimativa mensal em referência compôs
o valor do credito decorrente de saldo negativo de IRPJ (fls. 03 dos presentes autos).
Reitera seu entendimento de que "a compensação atinente ao IRPJ estimativa mensal,
competência 07/2002", por se achar "acobertada, por decisão judicial" estaria fundada
em direito creditório liquido e certo, ficando afastada "a aplicação da regra contida nos
arts. 170 e 170-A do CTN".
Assegura que
[...] não pode, concessa vênia, a Administração Tributária situada em Maceió/AL
reputar válida a compensação e ao mesmo tempo, torná-la ineficaz por ato (glosa)
realizado em Belo Horizonte/MG.
Juntaram-se cópias do DCC de número 44.244 ( -fls. 151), do Despacho lavrado pela
Seção de Orientação e Análise Tributaria — Saort — da DRF em Maceió (fls. 154) e de
decisões judiciais que guardam correlação com o presente feito (fls. 155 a 189).

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou que a decisão de 1a instância que havia
reconhecido o crédito fora reformada, apresentando trechos do acórdão de embargos infringentes
do Tribunal Federal, e do acórdão de Recurso Especial do STJ.
Argumenta também que, como a compensação da estimativa de julho de 2002
decorria de decisão judicial não transitada em julgado, o indeferimento do crédito estaria correto,
com fulcro no Art. 170-A, CTN.
Complementa, por fim, que “não pode subsistir a tese de que a emissão do DCC
de fls. 151 teria homologado esta compensação, uma vez que tal instituto – ou seja, o da
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

homologação da compensação tributária – foi trazido ao universo jurídico pátrio apenas com a
edição da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que acrescentou o §2o ao artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996. Assim, o DCC emitido em 20 de setembro de 2002 (q.v) não poderia achar-se
homologado sob o pálio de lei editada depois desta data”.
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/09/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 385), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
25/10/2010.
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
i.
DA DECADÊNCIA. Neste tópico alega a decadência do direito de glosar
a compensação feita pela empresa, na medida em que o PCDCT no
10410.005251/2002-82 foi protocolado em 06/09/2002, e homologado via
DCC em 20/09/2002. E que o despacho decisório no 1.590 foi proferido
em 31/10/2007, mais de cinco anos após o DCC.
ii.
DA INCOMPETÊNCIA DA DRF/MG. Neste tópico a recorrente alega
que a competência para analisar o crédito utilizado por empresas de
diferente jurisdições é da DRF do contribuinte titular do crédito, que no
caso seria a DRF/AL. Requer, por fim, a nulidade do despacho decisório.
iii.
DA VIGÊNCIA DAS ORDENS JUDICIAIS. Defende a contribuinte que
as decisões que autorizaram as compensações com terceiros, efetuadas
pela COPERTRADING e cedidas à ora recorrente, continuam vigentes.
Alega que o acórdão recorrido cita o provimento monocrático do REsp no
886.296/AL, mas não menciona que a empresa cedente interpôs agravo
regimental, em que fora concedida liminar atribuindo efeito suspensivo.
Apresenta trechos da decisão, conforme recorte a seguir:

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

iv.
NULIDADE E NÃO ANULABILIDADE. Nesse tópico a contribuinte
assevera que mesmo que ocorra eventual decisão definitiva superveniente
favorável ao fisco, o despacho decisório deve ser nulo, haja vista que o
despacho decisório foi proferido contra ordem judicial válida à época.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório – Arguição de Incompetência da DRF
Como relatado, inicialmente a recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório,
em razão da suposta incompetência da DRF/MG de “glosar crédito de terceiro (Copertrading)
domiciliado em Alagoas”.
Quanto a este argumento, impende salientar que o presente processo trata de
direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 da própria contribuinte.
Em nenhum momento a DRF/MG realizou a glosa de créditos de terceiros, apenas
analisou a liquidez e certeza do crédito vindicado e, para tanto, necessitou conferir as parcelas
que compuseram o saldo negativo, sendo uma delas a estimativa de IRPJ de julho/2002 que fora
compensada com crédito de terceiros.
Desse modo, não há que se falar em incompetência da DRF/MG, vez que esta é
plenamente competente para examinar os pedidos de restituição/compensação das contribuintes
sob a sua jurisdição.

Prejudicial de Mérito – Arguição de Decadência
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

A contribuinte também alega a decadência do direito de glosar a compensação
feita pela empresa, na medida em que o PCDCT no 10410.005251/2002-82 foi protocolado em
06/09/2002, e homologado via DCC em 20/09/2002. E que o despacho decisório no 1.590 foi
proferido em 31/10/2007, mais de cinco anos após o DCC.
No mesmo sentido do tópico anterior, importante destacar que o que está em
exame é o crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, solicitado mediante
PER/DCOMP originalmente transmitida em 30/09/2003, cujo Despacho Decisório ocorreu
dentro do prazo de 05 anos.
Assim, como o crédito pleiteado é de saldo negativo, cabe dentro de sua análise a
confirmação de todas as parcelas que participaram da sua composição, como é o caso da
estimativa de julho/2002 que fora submetida à compensação com créditos de terceiros.
Nessa linha, é firme a jurisprudência do CARF no sentido de que não se submete
à decadência o direito do Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo
negativo.
Ante o exposto, rejeito a arguição de decadência.
Do Mérito
Tem-se que resta em litígio parcela do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
do 2002, referente a parcela de estimativa de julho/2002 que fora compensada com crédito de
terceiros, sob a vigência da IN no 21/1997.
Analisando-se o caso, verifica-se que a contribuinte protocolizou o Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros na data de 14/08/2002, quando já estava
vigente o Art. 170-A do CTN, incluído pela Lcp no 104, de 2001, que veda expressamente a
compensação de tributos antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Desse modo, em que pese a contribuinte estar amparada à época por decisão
judicial de 1a instância que autorizava a compensação, deveria ter observado o requisito da
legislação específica no que se refere à necessidade do trânsito em julgado.
Assim sendo, independentemente do resultado final do processo judicial do
crédito da empresa COPERTRADING, tem-se que a compensação realizada pela recorrente fora
indevida, por infringir diretamente à legislação vigente.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

Também não merece guarida o argumento da contribuinte de que o Documento
Comprobatório de Compensação (DCC) homologou a compensação realizada. Isto porque, o
DCC era um mero documento expedido pelo fisco que certificava e registrava a compensação
realizada, à vista do que dispunha o Art. 5o, do Decreto no 2.138/1997.
Art. 5° A unidade da SRF que efetuar a compensação observará o seguinte:
I - certificará:
a) no processo de restituição ou ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação de
débitos e, se for o caso, o valor do saldo a ser restituído ou ressarcido;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela
compensação e, sendo o caso, o valor do saldo remanescente do débito;
II - emitirá documento comprobatório de compensação, que indicará todos os
dados relativos ao sujeito passivo e aos tributos e contribuições objeto da
compensação necessários para o registro do crédito e do débito de que trata o
parágrafo único do artigo 3°;

Não se verifica qualquer disposição legal que indique que o DCC era instrumento
hábil a homologar a compensação realizada pela contribuinte.
Como argumentado pela DRJ, o instituto da homologação da compensação
tributária somente surgiu com a edição da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que
acrescentou o §2o ao artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Desse modo, entendo que o crédito remanescente vindicado não deve ser
reconhecido, por não atender os requisitos de liquidez e certeza previstos no Art. 170, do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e a arguição de decadência e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.871 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital